Tribunal: TCU
Processo: 038.258/2021-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, POR MEIO DO ACÓRDÃO 10958/2021-Primeira Câmara, NO ÂMBITO DO PROCESSO 022.893/2015-6

Inteiro teor:
Acórdão 6529/2024-TCU-Primeira Câmara Em exame, monitoramento da implementação da recomendação contida no item 1.8.1. do Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara , prolatado no âmbito do TC Processo 022.893/2015-6 , direcionada ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e à antiga Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia (Sepec/ME), com vistas à edição de ato regulamentar sobre as atribuições específicas do Plano de Carreiras e Cargos do Inmetro. Considerando que, a despeito de ainda não ter sido emitida a nova portaria designando os novos membros do Comitê do Plano de Carreiras e Cargos do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que deve substituir a Portaria de Pessoal SE/ME no 2.321, de 10 de março de 2021, ação imprescindível para a efetiva implementação da recomendação em monitoramento, o Inmetro e a Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços estão adotando as iniciativas para expedir o novo ato normativo (peça 74); Considerando que, conforme análises e conclusão da Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental), o estágio atual de implementação da recomendação pelos órgãos responsáveis indica, por economia processual e baixo risco, não ser mais necessária a continuidade do monitoramento de sua implementação; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peças 80-82), ACORDAM, por unanimidade, em considerar em implementação as providências alvitradas para cumprimento da deliberação constante do item 1.8.1. do Acórdão 10958/2021-TCU-Primeira Câmara , dispensando-se, por economia processual e baixo risco, a continuidade do seu monitoramento; encaminhar cópia desta deliberação, assim como da instrução da unidade técnica, (peça 80), ao Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia e à Secretaria-Executiva do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, para conhecimento; e encerrar e apensar os presentes autos ao processo TC Processo 022.893/2015-6 . 1. Processo TC- Processo 038.258/2021-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia. 1.2. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.3. Representante do Ministério Público: Não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: Não há.